Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em virtude da penhora de veículo.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse ou de seu domínio em virtude de ato jurisdicional.
3. De acordo com a doutrina de Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, Campinas: Bookseller, 2000, p. 982), simulação “vem de simul, advérbio, com o sentido de fingir ser, ou de se aparentar o que não se é, ao passo que semelhar, semelhança, assimilar, derivam de similis, adjetivo. Alguém, que se assemelha a outrem, nada faz para isso: a relação entre os dois é objetiva. Quem simula, ou quem dissimula, faz por aparentar, ou por encobrir”. 3.1. Com efeito, o negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, mas sua finalidade é dissimulada.
4. A transferência da propriedade de veículo se aperfeiçoa por meio da tradição, sendo certo que a regularização procedida nos cadastros do DETRAN é ato administrativo posterior.
5. No presente caso, embora a transferência do veículo tenha sido formalizada, o devedor permaneceu com a posse do aludido veículo. 5.1. Os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam a ocorrência de simulação, nos termos da regra prevista no art. 167, inc. I, do Código Civil, observadas as normas preconizadas nos artigos 168, parágrafo único, e 169, ambos do mesmo diploma legal. 5.2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. Por essa razão, não tendo sido comprovado que o veículo efetivamente compõe a esfera patrimonial do apelante, não podem ser afastados os efeitos da constrição ora em exame.
6. Recurso conhecido e desprovido.